Tribunal: TCU
Processo: 001.882/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar as autorizações de pesquisa concedidas pela Agência Nacional de Mineração (ANM) com vistas à exploração de nióbio, em especial aquelas que envolvem a região da Amazônia Legal.

Inteiro teor:
Acórdão 204/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 001.882/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. determinar a Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de cento e oitenta dias: 1.6.2.1. em relação ao processo 803778/1975, tendo em vista a sobreposição total com a Reserva Biológica Morro dos Seis Lagos; Parque Nacional do Pico da Neblina e com a reserva indígena Balaio, avalie, após procedimento administrativo prévio, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, declarar o decaimento do título minerário, em atenção aos arts. 176, § 1o, e 231, §§ 3o e 6o, da CF/1988, ao Parecer 469/2015/HP/PROGE/DNPM, aos arts.7o, §1o, 28 da Lei 9.985/2000 e ao Parecer PROGE 525/2010/FM/PRGE/DNPM; 1.6.2.2. em relação ao processo 886244/2006, tendo em vista a sobreposição parcial com a reserva indígena Uru-Eu-Wau-Wau, avalie, após procedimento administrativo prévio, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, facultar ao titular a renúncia parcial ao direito minerário concedido, no que tange à parcela que recai sobre a terra indígena, de modo a retificar a sua poligonal, expurgando a área de sobreposição com a terra indígena, em atenção aos arts. 176, § 1o, e 231, §§ 3o e 6o, da CF/1988 e ao Parecer 469/2015/HP/PROGE/DNPM; 1.6.2.3. em relação aos processos 858112/2008 e 886470/2011, tendo em vista a sobreposição parcial com unidades de conservação de proteção integral, após procedimento administrativo prévio, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, avalie facultar ao titular a renúncia parcial ao direito minerário concedido, no que tange à parcela que recai sobre às unidades de conservação integral, de modo a retificar a sua poligonal, expurgando as áreas com sobreposição, ou então avalie declarar o decaimento do título minerário em atenção aos arts.7o, §1o, 28 da Lei 9.985/2000 e do Parecer PROGE 525/2010/FM/PRGE/DNPM.; e 1.6.2.4. encaminhe a esta Corte de Contas as providências adotadas em relação aos subitens 1.6.2.1., 1.6.2.2. e 1.6.2.3.